Tribunal: TJPA
Processo: 0010604-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010604-72.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA MARIA DO CARMO VALE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010604-72.2013.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS

APELADA: VERA MARIA DO CARMO VALE

ADVOGADO: ARMANDO SOUTELLO CORDEIRO – OAB/PA 2.151

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL INCORPORADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECLUSÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC COMO REGRA GERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC) COMO HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 1.076/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de Adicional Incorporado ajuizada por Vera Maria do Carmo Vale, julgou improcedente a demanda e fixou honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa;

2.

O apelante sustenta a irrisoriedade do montante (R$ 678,00), defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento na alegada irrisoriedade do valor fixado, mediante aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10 % (dez por cento) e 20 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

5. A fixação por equidade (§ 8º) constitui hipótese excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

6. No caso concreto, os honorários foram fixados no percentual mínimo legal (10 %), inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade;

7. A alegação de irrisoriedade decorre exclusivamente da dimensão econômica da demanda, cujo valor da causa não foi impugnado no momento processual oportuno, configurando preclusão;

8. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento de que a fixação por equidade não pode substituir a regra percentual, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei;

9. A mera fixação no percentual mínimo legal não caracteriza afronta ao princípio da justa remuneração, especialmente quando inexistente demonstração de esforço processual extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa observa a regra do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação da equidade (art. 85, § 8º) fora das hipóteses legais excepcionais. A ausência de impugnação oportuna ao valor da causa impede sua rediscussão indireta em sede recursal, por força da preclusão.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; arts. 293 e 337, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.824.564/RS); TJPA,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de Adicional Incorporado ajuizada contra si por VERA MARIA DO CARMO VALE, julgou improcedente a ação (Id. 31763346).

Alegou o réu, em suas razões recursais (Id. 31763348), ser o montante de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa irrisório, porquanto totaliza R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), defendendo a incidência do art. 85, § 8º do CPC, com fixação da verba por apreciação equitativa. Requereu o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 31763352).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 33612997, recebi o recurso no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 34014307).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge à majoração da verba honorária.

Não assiste razão ao apelante.

O sistema instituído pelo art. 85 do CPC adotou como regra a fixação dos honorários entre 10 % (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre a base de cálculo legalmente prevista (§ 2º), reservando a fixação por equidade (§ 8º) para hipóteses excepcionais.

O § 8º do art. 85 do CPC não autoriza a substituição indiscriminada da regra percentual pela equidade. Trata-se de norma de aplicação restrita, incidente apenas quando: o proveito econômico for inestimável; o proveito econômico for irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

No caso, não houve impugnação ao valor da causa. Ao contrário, o próprio recorrente reconhece que a verba foi fixada mediante aplicação do percentual mínimo legal (10 %) sobre a base adotada.

A alegação de irrisoriedade, portanto, não decorre de afronta ao critério legal de fixação, mas exclusivamente da dimensão econômica da própria demanda, cujo valor foi estabelecido pelas partes e não foi objeto de questionamento oportuno.

A jurisprudência do STJ, embora admita a revisão de honorários quando manifestamente irrisórios, o faz em hipóteses excepcionais nas quais há evidente descompasso entre o trabalho desenvolvido e o valor arbitrado, o que não se confunde com situações em que o montante resulta da aplicação regular dos parâmetros legais sobre causa de reduzido valor.

Sobre o tema:

STJ

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1 .076/STJ.1.
O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.3 . A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.4. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) – Grifei

A fixação da verba no percentual mínimo legal não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da justa remuneração, especialmente quando inexistente impugnação à base de cálculo e quando não comprovado esforço processual extraordinário que justificasse tratamento diferenciado.

A ausência de impugnação ao valor da causa impede rediscussão indireta da base econômica da condenação por meio de insurgência contra a verba honorária.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA . VALOR NÃO IMPUGNADO NA FASE OPORTUNA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente municipal e deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), em demanda que versa sobre obrigação de fazer para viabilização de procedimento cirúrgico de amputação de membro inferior, requerido por José Aprígio da Cruz, assistido pela Defensoria Pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede recursal, o valor da causa não impugnado em momento processual oportuno; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da Tabela SUS ou comporta apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .A impugnação ao valor da causa formulada apenas em sede recursal encontra óbice na preclusão, pois deveria ter sido arguida como preliminar de contestação, conforme dispõe o art. 293 c/c art. 337, III, do CPC. 4 .A jurisprudência do TJPA reconhece que a não impugnação oportuna ao valor da causa inviabiliza sua rediscussão posterior, conforme precedente da Apelação Cível nº 0013929-65.2016.8.14 .0005. 5.A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatível com a complexidade e relevância da demanda, não havendo abusividade ou excesso . 6.O valor da Tabela SUS não representa parâmetro único para a fixação dos honorários, devendo ser considerado o conjunto de fatores legais, incluindo a importância do direito tutelado e o trabalho realizado pelo defensor público. 7.A condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública é válida, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral (RE 1140005/RJ), diante da autonomia administrativa, funcional e financeira do órgão . IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .A ausência de impugnação ao valor da causa em preliminar de contestação gera preclusão, impedindo sua rediscussão em sede recursal. 2.A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima sua incidência sobre o valor da causa fixado com base na complexidade da demanda
. 3.É válida a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme entendimento do STF no Tema 1002 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 337, III, e 85, § 2º; CF/1988, arts. 134 e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002); TJPA, ApCiv nº 0013929-65 .2016.8.14.0005, rel . Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.08 .2022; TJPA, ApCiv nº 0002451-56.2010.8.14 .0070, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20 .05.2019.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052520320228140005 27854082, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) - Grifei

Por fim, não resta configurada hipótese excepcional apta a atrair a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026